Tribunal: TJSP
Processo: 1025027-67.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Cobranças indevidas. Débitos prescritos. Acertado o reconhecimento de inexigibilidade. RECURSO DA AUTORA voltado contra a negativa da pretensão indenizatória. Danos morais configurados. Conduta coatora da ré, que resultou em cobranças abusivas e situação aflitiva, extrapolando situação de mero aborrecimento.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais. Cobranças indevidas. Débitos prescritos. Acertado o reconhecimento de inexigibilidade. RECURSO DA AUTORA voltado contra a negativa da pretensão indenizatória. Danos morais configurados. Conduta coatora da ré, que resultou em cobranças abusivas e situação aflitiva, extrapolando situação de mero aborrecimento. Quantum indenizatório. Fixação de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Reforma parcial da r. sentença combatida. Recurso provido em parte, inclusive com imposição dos ônus sucumbenciais à ré.